Tribunal: TJDFT
Processo: 0714114-33.2020.8.07.0000
Órgão julgador: TARCISIO DE MORAES SOUZA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2020-09-28

Ementa:
D E S P A C H O Trata-se de pedido de preferência formulado pelo credor ROBERTO DA GUIA BARBOSA FERNANDO, alegando a motivação de “doença grave” ID 17921957. O documento apresentado pelo(a) requerente demonstra que ela sofre de mal sério, descrito no relatório médico Id 17921954, mas que não se encontra arrolada dentre as doenças graves para a finalidade de deferimento de preferência constitucional em precatório. De fato, o artigo 74 da Resolução CNJ N. 303, de 18.12.2019, em seu art. 13, traz um rol de doenças que são consideradas graves para a finalidade aqui analisada, não englobando as moléstias informadas pelo(a) aludido(a) credor(a). Outrossim, com o propósito de instruir o requerimento de preferência, intime-se a credor ROBERTO DA GUIA BARBOSA FERNANDO para, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, apresentar: a) original ou cópia autenticada de relatório médico atualizado que esclareça tratar-se de paralisia irreversível e incapacitante ; ou b) se o caso, original ou cópia autenticada de laudo médico realizado por equipe multiprofissional e interdisciplinar que ateste que o(a) credor(a) é pessoa com deficiência, conforme disposto no artigo 2o da Lei no 13.146/2015, ou documento de órgão público que reconheça o(a) requerente como pessoa com deficiência; ou c) se o caso, cópia autenticada de processo administrativo de concessão de aposentadoria por invalidez, motivada por moléstias profissionais; oi Cumpridas as diligências, retornem os autos à conclusão. Brasília, 22 de setembro de 2020. TARCÍSIO DE MORAES SOUZA Juiz de Direito Substituto